Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720533-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EPP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOLDING LTDA APELADO: CARLOS EDUARDO BRUGNARA TAURISANO, EDUARDO PASSOS PEDROSA DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Carlos Eduardo Brugnara Taurisano, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC, para que seja determinado à empresa HBM HOLDING LTDA o depósito judicial de valores a serem pagos à EPP Administração de Imóveis e Holding Ltda, decorrentes do contrato de cessão de quotas sociais celebrado em 13/06/2025. Alega o requerente que a medida visa a garantir o cumprimento da sentença que condenou a parte ré (EPP Administração de Imóveis e Holding Ltda) à restituição do valor de R$ 375.000,00, confirmado por acórdão desta Turma (ID 72597663). Todavia, apesar da relevância da pretensão e da existência da condenação do réu, os documentos juntados aos autos (ID 74119248, 74119249 e 74119250) não demonstram, de forma concreta e inequívoca, a existência de risco atual e iminente de inadimplemento da verba condenatória. As pesquisas patrimoniais indicadas pela parte autora não evidenciam a absoluta inexistência de meios para a satisfação da condenação, tampouco comprovam a dilapidação fraudulenta de bens ou tentativa de esvaziamento patrimonial por parte da ré. Ademais, o recebimento de valores pela empresa ré não implica, por si só, em risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da ausência de início do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da medida. Ademais, é de se ressaltar que a empresa HBM HOLDING LTDA, indicada como cessionária das cotas sociais da empresa ré, não figura como parte na presente demanda, razão pela qual não é possível impor-lhe obrigação judicial de depósito, nos termos do contrato particular de cessão de quotas sociais (ID 74119247). A determinação de obrigação a terceiro estranho à lide extrapola os limites subjetivos da demanda. Neste contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora